Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014878-95.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de cobrança por atividade insalubre com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a substituída, servidora ocupante do cargo de Assistente Social, “exerce funções no setor de Anatopológico, realizando vistas de corpos, fornecimento de informações, e por vezes, entrega de laudo de necrópsias. Há também o manuseio de medicamentos e exames do paciente em óbito, que não passam pelo processo de esterilização”, pelo que faz jus ao adicional de insalubridade.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de trinta por cento (30%) sobre a remuneração da servidora substituída.
É o relatório.
De início, constato que Luzimar Ferreira não é parte no processo, visto que o sindicato está a atuar como substituto processual em nome daquela, pelo que deve ser corrigido.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Sem delongas, registro que o pedido liminar, no caso concreto, encontra óbice nas vedações contidas no art. 1°, §3° da Lei n° 8437/92, e art. 2°-B da Lei 9494/97, in verbis:
[...]
Ao arremate, repise-se, o artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente ressalvou os dispositivos impeditivos:
‘Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.’
Como se observa, ‘O CPC/2015 não modificou regras constantes de leis especiais, que vedam a concessão de liminares que tenham por objeto a compensação de créditos tributários ou previdenciários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como as liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Essa vedação é antiga, já constando do art. 5o da Lei no 4.348/64 e do § 4o do art. 1o da Lei no 5.021/66, revogadas pela Lei no 12.016/2009 (LMS).’ (Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018. p.949)
[...]
Ex positis, indefiro a antecipação da tutela vindicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026316-92.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61342743 – fls. 2/7).
A questão acerca do direito da servidora substituída ao recebimento de adicional de insalubridade será analisada no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para excluir do polo ativo Luzimar Ferreira, porque não é parte no processo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator